Tribunal: TJPA
Processo: 0808016-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808016-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO BARBOSA DE ALMEIDA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
PARA
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPROCEDÊNCIA
.
O
TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO
HABEAS CORPUS
SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO.

NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRAM QUAISQUER HIPÓTESES QUE AUTORIZEM A INTERRUPÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR ESTA VIA, JÁ QUE SERIA NECESSÁRIA A AVALIAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO, BEM COMO DE SUA EFETIVA NECESSIDADE ÀS ATIVIDADES DA VÍTIMA, O QUE DEVERÁ SER OPORTUNAMENTE VALORADO PELO JUÍZO COMPETENTE.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, visando trancamento da ação penal, impetrada em favor de
Rogério Barbosa de Almeida
, doravante denominado paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Alega o impetrante, membro da Defensoria Pública do Estado, petição inicial em ID 14166201, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de decisão da autoridade apontada como coatora que não o absolveu sumariamente.

Afirma que nos autos da ação penal nº 0816243-14.2022.8.14.0401, o paciente foi acusado de ter furtado uma bicicleta, fato ocorrido em 25/07/2022, em uma via do Conjunto Radional II, Quadra 12, nesta cidade, sendo o pedido de absolvição sumária formulado em sede de resposta à acusação, sendo este negado.

Aduz o impetrante que o paciente tem direito ao trancamento da ação penal em razão da atipicidade do fato, mormente pelo fato de o fruto do suposto crime ser uma bicicleta usada, se mostrando seu valor inexpressível e insignificante para embasar uma ação penal, sendo, portanto, a conduta, em tese praticada, atípica para o Direito Penal, afirmando que a reincidência não é suficiente a afastar a atipicidade.

Requereu, liminarmente, o trancamento da ação penal em razão da atipicidade de conduta.

É o sucinto relatório

VOTO

Conforme ao norte relatado, cuida-se da ordem de
habeas corpus
para trancamento da ação penal, impetrada em favor de
Rogério Barbosa de Almeida
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Requer o impetrante o trancamento da ação penal sob alegação de atipicidade da conduta por se tratar o bem supostamente furtado, uma bicicleta usada, de valor inexpressivo, restando inexistente o elemento do tipo penal, restando, por conseguinte, ilegal o andamento do processo na origem, nos termos do que previsto no art. 648, I, do CPP.

No que concerne ao mérito da demanda, pedido de trancamento da ação penal tendo em vista que, de acordo com o impetrante, o magistrado deixou de acolher pedido de absolvição sumária em processo que apura conduta atípica, tenho que, do cotejo entre os argumentos formulados pela defesa e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a ordem há que ser denegada, pois, como cediço, a impetração de
habeas corpus
para trancamento
a ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, sendo inviável, na estreita via deste
writ,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, uma vez que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado, fazendo-se imprescindível a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada a ser sanada na via eleita, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Penal Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015):

(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

No caso em apreço, tem-se que o paciente restou denunciado pela suposta prática do crime de furto, art. 155, caput, do CPB, tendo o magistrado singular assim se manifestado quando do indeferimento do pedido de absolvição sumária,
in verbis
:

“A Defesa requer a absolvição sumária do denunciado, pautando-se no princípio da insignificância.

Entendo que a atipicidade da conduta do réu pela insignificância apenas pode ser analisada por inteiro durante o curso da instrução, momento em que as declarações da vítima a respeito do valor do bem e da rotina no uso da res vão apontar a presença ou ausência da eventual mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”

Ao prestar informações, o magistrado relatou que:

“Consta dos presentes autos de Inquérito Policial ao norte referido, que no dia 25/07/2022, por volta de 06h30min, em Via Pública do Conj. Radional II, Quadra 12, o denunciado subtraiu uma bicicleta, de marca PRINCE, cor rosa, pertencente à Sônia Maria Rodrigues Barbosa.

Apurou-se que no dia, hora e local especificados, a ofendida havia estacionado o referido veículo em frente a sua residência e adentrou rapidamente para buscar um remédio. Porém, ao retornar, avistou o denunciado, que já é conhecido da população do bairro, montado em sua bicicleta em fuga do local.”

Tem-se, portanto, que o magistrado devidamente negou o pedido formulado pela defesa em razão da necessidade de, no decorrer da instrução processual, se avaliar o valor do bem subtraído, bem como sua necessidade à vítima, pois, ainda que seja uma bicicleta usada, esta pode ter relevante utilidade e prestar grande auxílio à vítima em suas atividades cotidianas.

Ademais, os Tribunais Superiores reconhecem que, para aplicação do princípio da insignificância aos delitos de furto simples, o valor do bem subtraído não pode ser superior ao correspondente a 10 % (dez por cento) do salário-mínimo vigente à data do crime, devendo ser considerada ainda a inexpressividade da lesão jurídica causada pela conduta (
HC 108872/RS, rel. Min. Gilmar Mendes)

e, no caso em apreço, tal valor, monetário e utilitário, só restarão apurados no decorrer da instrução processual, se mostrando, portanto, escorreita a decisão singular.

Ressalto, por oportuno, que o STJ já firmou entendimento no sentido de que os pedidos de trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
só são viáveis em situação excepcional, ou seja, quando a comprovação da inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva de punibilidade for comprovada de plano, o que não se denota no caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – Imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03.
Pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, por atipicidade da conduta. Impossibilidade.
Existência de elementos mínimos para a persecutio criminis in iudicio.
O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (STJ). Necessidade, no caso concreto, de dilação probatória
. Alegação que demandaria aprofundada análise do contexto fático-probatório, incabível no rito célere do habeas corpus – Não se há falar em inexistência de ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado a caracterizar o crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, pois se trata de crime de perigo abstrato, cuja caracterização dispensa prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado, a qual é presumida - ORDEM DENEGADA.(TJ-SP - HC: 21835352920228260000 SP 2183535-29.2022.8.26.0000, Relator: Adilson Paukoski Simoni, Data de Julgamento: 29/09/2022, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2022)

Portanto, correta a Decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, pois entendo que restou demonstrada a justa causa para o exercício da ação penal, visto que,
a priori
, os fatos narrados na peça acusatória apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, devendo a conduta do paciente, assim como a análise acerca do valor e relevância do bem à vítima, serem melhor avaliados em sede de ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao devido processo legal.

Acerca da não concessão da ordem foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir, in verbis:

“Outrossim, quando da decisão que analisou a resposta à acusação do paciente, na qual foi ventilada a tese de insignificância, o juízo coator destacou que a atipicidade da conduta do réu pela insignificância apenas pode ser analisada por inteiro durante o curso da instrução, momento em que as declarações da vítima a respeito do valor do bem e da rotina no uso da res vão apontar a presença ou ausência da eventual mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ademais, o paciente não se encontra com a liberdade cerceada e não se observa qualquer outro constrangimento ilegal a ser reparado, devendo ser mantido o curso normal do processo-crime instaurado contra aquele, que terá respeitado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Logo, deve ser flagrante a ausência de justa causa para ensejar o trancamento do procedimento investigatório ou da própria ação penal em curso, o que não ocorre no presente caso, de modo que a legítima atividade persecutória do Estado não venha ser frustrada.

Por fim, impende ressaltar que, em sede de habeas corpus, só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie.”

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/06/2023